Tribunal: STF
Processo: SL 1751
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Financeiro e Processual Civil. Suspensão de liminar. Precatórios. Sequestro. Decisão administrativa. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que impugna decisão em que a Presidência do Tribunal de Justiça local determinou o sequestro de verbas públicas, em montante correspondente a 5% (cinco por cento) da média mensal da receita corrente líquida do Município requerente, até a quitação integral de dívida de precatórios.



II. Questão em discussão



2. Discute-se o cabimento do pedido de suspensão de liminar.



III. Razões de decidir



3. Não se admite medida de contracautela para impugnar ato de natureza administrativa, contra o qual não cabe recurso extraordinário. Precedentes.



IV. Dispositivo



5. Pedido a que se nega seguimento.



_________________________



Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 303/2019, art. 20.



Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 733/STF; ADI 1.098 (1996), Rel. Min. Marco Aurélio; RE 213.696 AgR (1998), Rel. Min. Carlos Velloso; SS 5.150 (2016), Relª. Minª. Cármen Lúcia (2016); SS 5.054 (2017), Relª. Minª. Cármen Lúcia (2017); SL 1.506 (2021), Rel. Min. Luiz Fux.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Cícero Dantas, que impugna decisão em que a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia determinou o sequestro de verbas públicas, em montante correspondente a 5% (cinco por cento) da média mensal de sua receita corrente líquida, até a quitação integral de dívida de precatórios.



    2. Na origem, instaurou-se incidente de sequestro em face do Município, com base em requerimento da parte credora, em decorrência do vencimento de precatório. A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia constatou que o ente público, submetido ao regime geral de precatórios, encontra-se em situação de superendividamento. Por isso, aplicou ao caso o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, que orienta seja intimado o ente devedor para que “comprove o pagamento realizado, promova-o, preste informações ou apresente plano de pagamento parcelado, na forma admitida pelo Conselho Nacional de Justiça”.



    3. O Município apresentou plano para quitar a dívida, em que propôs o pagamento de parcelas mensais de R$ 166.609,55 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), que corresponderiam, segundo alega, a percentual da média mensal de sua cota-parte no Fundo de Participação dos Municípios. A Presidência do Tribunal de Justiça local entendeu que o plano apresentado se afasta dos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça, já que deveria se basear em percentual da receita corrente líquida. Por isso, determinou o sequestro de verbas públicas. Veja-se a transcrição da parte dispositiva da decisão:



    (...)



    Assim, diante do exposto, DETERMINO O SEQUESTRO nas contas do ente devedor, na forma do plano de pagamento ora FIXADO, ante o indeferimento do plano de pagamento apresentado pelo ente devedor, nos seguintes termos: pagamento do valor suficiente ao adimplemento da dívida atualizada, em parcelas mensais, a primeira com vencimento no mês de julho/2024, através de bloqueios, via SISBAJUD, em montante correspondente a 5% (cinco por cento) da média mensal da RCL do Município de Cícero Dantas, o que corresponde à parcela mensal de R$ 937.123,43, até a quitação integral da dívida atualizada.



    O bloqueio incidirá, preferencialmente, sobre a conta do FPM do Município.



    Na hipótese da parcela fixada não ser suficiente à quitação dos precatórios objeto deste Incidente de Sequestro, devidamente atualizados, DETERMINO a realização de bloqueio complementar, em outras contas do Município.



    Traslade-se a presente decisão para o Precatório nº 8003446-88.2022.8.05.0000 e antecedentes, bem como para o Processo Administrativo nº 8038664-17.2021.8.05.0000.



    (...)  



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O Município sustenta: (i) ofensa à segurança jurídica, à ordem social e ao devido processo legal; (ii) equívoco no cálculo aritmético; (iii) risco à economia pública, decorrente do valor expressivo do bloqueio, que seria superior a 5% de sua receita corrente líquida; (iv) violação à jusrisprudência desta Corte, já que a decisão atingiria verbas com destinação constitucional específica.



    5. As partes interessadas apresentaram manifestação em que defendem o descabimento de medida de contracautela que impugna decisão administrativa e, no mérito, a manutenção da ordem de sequestro. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:  



    Suspensão de Liminar. Precatório. Determinação de bloqueio de verbas públicas municipais. Natureza administrativa dos atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório. Não cabimento de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula n. 733/STF. Não cabimento da medida de contracautela. Parecer pelo não conhecimento do pedido suspensivo.  



    6. É o relatório. Decido.  



    7. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    8. Desde logo, identifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento do incidente: não se admite medida de contracautela para impugnar ato de natureza administrativa, contra o qual não cabe recurso extraordinário.



    9. A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer a natureza administrativa dos atos do Presidente de Tribunal no processamento dos precatórios judiciais. Em sentido análogo, a Resolução CNJ nº 303/2019, ao dispor sobre a gestão dos precatórios no âmbito do Poder Judiciário, reconhece, em seu art. 20, que o sequestro é medida administrativa. Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO – CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exeqüenda. […]” (ADI 1.098, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.10.1996).



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO: PROCESSAMENTO DO TRIBUNAL: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. I. - A atividade desenvolvida pelo Presidente do Tribunal, no processamento do precatório, não é jurisdicional, mas administrativa. Também é administrativa a decisão do Tribunal tomada em agravo regimental interposto contra despacho do Presidente na mencionada atividade. Precedente do STF: ADIn 1098-SP. II. - O recurso extraordinário pressupõe a existência de causa decidida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário no exercício de função jurisdicional. Proferida a decisão em sede administrativa, não há falar em causa. Não cabimento do recurso extraordinário. III. - R.E. admitido na origem. Negativa de trânsito por decisão do Relator. Agravo não provido” (RE 213.696 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 06.02.1998).



    10. Seguindo essa linha, de acordo com a Súmula nº 733/STF, "[n]ão cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios". Essa circunstância afasta o cabimento do pedido de suspensão de liminar - que, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, deve ser dirigido "presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso". Veja-se, nesse sentido:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ATO IMPUGNADO PRATICADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SEQUESTRO: NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGUIMENTO NEGADO.” (SS 5.150, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe 27.09.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGADA PRETERIÇÃO NA ORDEM DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA O SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ATUAÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SS 5.054, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe 08.05.2017).



    "SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRECATÓRIOS. ATO DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL ESTADUAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ATO IMPUGNADO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO" (SL 1.506, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.12.2021).



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    Publique-se.



Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente